Tribunal: TJDFT
Processo: 0718005-24.2018.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718005-24.2018.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA EMBARGADO: SOLANGE DE SOUZA FERREIRA DE ALMEIDA, N. V. D. S. D. A., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: SOLANGE DE SOUZA FERREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Metropolitan Life Seguros e Previdência S/A contra o acórdão que deu provimento às apelações interpostas por Solange de Souza Ferreira de Almeida, N.V.D.S.D.A. e Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. A embargante apresenta requerimento de desistência do recurso, diante do pagamento integral dos valores devidos por ela (id 25795791). É o relatório. O art. 998 do Código de Processo Civil permite ao recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, sem necessidade de anuência do recorrido. O advogado que assinou a petição de desistência do recurso recebeu os poderes necessários à prática do ato (id 17636954). Ante o exposto, homologo a desistência dos embargos de declaração, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil cumulado com art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator